Tribunal: TJDFT
Processo: 0017437-70.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REDUÇÃO. AGRAVANTE ART. 61, INCISO II, "F", DO CÓDIGO PENAL E CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, INCISO II, DO PENAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes cometidos sem a presença de testemunhas, as declarações da vítima revestem-se de especial relevância, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequado para atender à necessidade e suficiência da reprimenda justa.
4. Não há que falar em ocorrência de bis in idem ao se reconhecer a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, em conjunto com a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do mesmo diploma legal, pois a agravante decorreu da prevalência de relações domésticas, já a causa de aumento se baseia no fato de o apelante ser pai da menor, sendo, desse modo, circunstâncias distintas. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. Inviável acolher o pedido de revogação da prisão preventiva quando os requisitos autorizadores da cautelar ainda estão presentes.
6. Recurso parcialmente provido.